Tribunal: TJSP
Processo: 1004900-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Débitos de IPTU anteriores à adjudicação do imóvel. Pretensão à obtenção de Certidão Negativa e anulação dos débitos anteriores à adjudicação. Sentença de improcedência. Insurgência da impetrante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imóvel adjudicado nos autos de execução civil promovida pela empresa apelante. Inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 130 do

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Débitos de IPTU anteriores à adjudicação do imóvel. Pretensão à obtenção de Certidão Negativa e anulação dos débitos anteriores à adjudicação. Sentença de improcedência. Insurgência da impetrante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imóvel adjudicado nos autos de execução civil promovida pela empresa apelante. Inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 130 do CTN, já que não se trata de arrematação do bem em hasta pública. Responsabilidade do adjudicante pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel adjudicado. Hipótese de sucessão por sub-rogação. Precedentes. Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004900-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAI PARA
IMOVEIS SPE LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 2/8
Voto n. 16611
Ano 2020
Apelação n. 1004900-83.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Rai Pará Imóveis SPE Ltda.
Apelado:
Município de São Paulo
Interessado: Secretário das Finanças do Município de São Paulo
Apelação. Mandado de segurança. Débitos de IPTU
anteriores à adjudicação do imóvel. Pretensão à obtenção
de Certidão Negativa e anulação dos débitos anteriores à
adjudicação. Sentença de improcedência. Insurgência da
impetrante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imóvel
adjudicado nos autos de execução civil promovida pela
empresa apelante. Inaplicabilidade do parágrafo único do
artigo 130 do CTN, já que não se trata de arrematação do
bem em hasta pública. Responsabilidade do adjudicante
pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel
adjudicado. Hipótese de sucessão por sub-rogação.
Precedentes. Sentença denegatória da ordem mantida.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rai Pará
Imóveis SPE Ltda. em face da r. sentença de p. 203/2011, a qual, nos autos do
mandado de segurança impetrado em face do Município de São Paulo, denegou a
segurança pleiteada, sob o entendimento de que, tratando-se de adjudicação, não se
mostra aplicável a sub-rogação prevista no artigo 130, parágrafo único do CTN.
Alega a apelante, em síntese, que (i) o NCPC trouxe
expressamente a previsão de sub-rogação dos créditos que recaem sobre o bem, em
seu artigo 908, § 1o; (ii) houve depósito judicial do preço (p. 227/238).
A municipalidade deixou de apresentar contrarrazões (p. 242).
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 3/8
nos autos (p. 257).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do
CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
A presente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária foi proposta por Rai Pará Imóveis SPE Ltda. em face do Município de
São Paulo, objetivando a anulação de débitos de IPTU anteriores à adjudicação do
imóvel, ocorrida nos autos n. 0186689-32.2012.8.26.0100. Fundamenta seu pedido
na aplicabilidade do parágrafo único do artigo 130 do CTN. Pretende a autora,
assim, o afastamento da sua resposnabilidade quanto a IPTUs anteriores à
adjudicação e a consequente emissão de certidão negativa de débitos fiscais.
Pois bem.
Inicialmente, há de se distinguir arrematação e adjudicação para
fins de responsabilidade pelas dívidas tributárias anteriores do bem adquirido.
Na arrematação, existe o depósito do valor do bem, que passa a
responder pela satisfação do credor, sendo que parte dele é destinada ao pagamento
de tributos incidentes sobre o imóvel arrematado, conforme previsão contida no
artigo 130, parágrafo único, do CTN.
Na adjudicação, o cenário é distinto, visto que não existe a
reserva de valores no preço para posterior quitação dos tributos até então
inadimplidos, de maneira que, dada a natureza propter rem da dívida tributária de
IPTU, a responsabilidade pelo seu pagamento pode ser imputada aos sucessores do
titular do imóvel, que passam a ser devedores do tributo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 4/8
Segundo José Eduardo Soares de Melo, a transferência de
propriedade pela adjudicação pode ser feita mediante o pagamento do preço ou
reposição da diferença (IPTU e ITR: (teoria e prática) 1. ed. São Paulo: Dialética,
2015, p. 21).
Ainda, prossegue o Autor afirmando que “o 'adjudicante', na
qualidade de adquirente (credor) é obrigado ao pagamento dos tributos
incidentes sobre o bem adjudicado, uma vez que a adjudicação não tem o
efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o bem. A
mutação do sujeito passivo não afasta referida responsabilidade, uma vez
que a obrigação tributária propter rem (no caso o IPTU) acompanha o bem,
mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade
do imóvel, nos termos dos arts. 130 e 131 do CTN” (op. cit., p. 22).
Neste mesmo sentido se posiciona o C. Superior Tribunal de
Justiça (sem destaques no original):
“Processual Civil. Execução Fiscal. IPTU. Arrematação de imóvel
em hasta pública. Aquisição originária. Adjudicação. Violação do art.
130, parágrafo único, do CTN. Ocorrência. Obrigação tributária
propter rem. Existência de responsabilidade tributária.
1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está
dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o imóvel
anteriores à adjudicação.
2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a
analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido,
pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço
não pode ser comparada a arremate por terceiro.
3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel
arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de
tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição
originária, de modo que os débitos tributários anteriores à
arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Precedentes: REsp
1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2010;
AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma DJe 21.11.2008.
4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 5/8
débitos anteriores que recaiam sobre o Bem, se ocorreu,
efetivamente, depósito do preço, que se tornará a garantia dos
demais credores. De molde que o crédito fiscal perquirido pelo fisco
é abatido do pagamento, quando da praça, por isso que, encerrada a
arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo
ou responsabilidade.
5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente
(credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre o Bem
adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em hasta pública,
não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem
sobre o Bem.
6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel adjudicado,
uma vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos autos,
IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem, mesmo que os fatos
imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel
(arts. 130 e 131, I, do CTN).
7. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o
patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU)
decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência
de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de
direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem,
impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular
do imóvel." Recurso especial provido. (REsp 1179056/MG, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em
07/10/2010, DJe 21/10/2010)
A propósito, neste sentido já decidiu esta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Execução fiscal Imposto Predial bem adjudicado por terceira
pessoa - Ação julgada extinta, por ilegitimidade passiva -
Comprovada a adjudicação do imóvel pela atual adquirente no curso
do processo, por sucessão Responsabilidade pelo adimplemento do
tributo cobrado sub-rogada na pessoa dos adquirentes (art. 130,
caput, e 131, I, ambos do CTN)
Recurso Improvido."
(TJSP; Apelação 0005558-85.2013.8.26.0619; Relator (a): Burza Neto;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga -
SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 02/02/2017;
Data de Registro: 07/02/2017)
Igualmente o entendimento das demais Câmaras especializadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 6/8
em matéria tributária municipal desta Corte:
“Apelação Ação de Repetição de Indébito IPTU - Adjudicação de
bem imóvel realizada nos autos de reclamação trabalhista - Os
créditos tributários em aberto subrogam-se na pessoa do
adjudicatário Inteligência do art. 130, caput e art. 131, I, ambos do
CTN - Sentença mantida - Recurso não provido.”(TJSP; Apelação
1009459-27.2015.8.26.0602; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
01/08/2017)
“Execução Fiscal IPTU - Exercícios de 2000 a 2002 Município de
Birigui
Extinção em primeiro grau, por carência de ação

Ilegitimidade passiva "ad causam", entretanto, aqui não configurada
- Rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões - Ajuizamento
da ação em face do anterior proprietário do imóvel tributado, que era
contribuinte dos tributos em testilha, à época de seus fatos geradores
e respectivos lançamentos Possibilidade de redirecionamento do
feito, em face do atual proprietário daquele bem, que o adjudicou
posteriormente
Responsabilidade por sucessão, mediante sub-
rogação na pessoa do adquirente, a teor do artigo 130 do CTN
Constituição regular do crédito tributário e desnecessidade de sua
alteração Inaplicabilidade da Súmula no 392 do C. STJ Sentença
reformada Apelo da municipalidade provido." (TJSP; Apelação
0017380-63.2004.8.26.0077; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/08/2016; Data de Registro:
11/08/2016)
E, no caso concreto, vale ressaltar que ainda que a adjudicação
tenha se dado mediante depósito do preço, a aplicação da regra do art. 130,
parágrafo único do CTN, nessa situação, conduziria a uma violação da ordem de
preferência dos credores, já que parte do preço deveria ter sido inicialmente
destinada à quitação dos créditos fiscais, o que não ocorreu, já que, conforme
consulta pública ao processo n. 0186689-32.2012.8.26.0100, a municipalidade
somente foi cientificada ( por meio de requerimento dirigido à Secretaria das
Finanças e não ao seus Procuradores p.93/94) da adjudicação depois que essa foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 7/8
consumada. Requerida a reserva de valores em 2019, remanescia no processo entre
os particulares a quantia inexpressiva de R$ 45.748,62 (frente aos quase dois milhões
de dívida de IPTU pendente sobre o bem).
Em suma, ao adjudicar o imóvel, a empresa apelante tornou-se
responsável pelos pagamentos dos tributos inadimplidos, haja vista o caráter
“propter rem” da obrigação, que acompanha o próprio bem, subrogando-se na
pessoa dos adquirentes (art. 130 do CTN).
Há de se destacar, no mais, que, tratando-se de crédito
tributário, as disposições do Código Tributário Nacional prevalecem sobre as do
CPC, tendo em vista que o artigo 146, III, da CF/88 estabelece competir à lei
complementar (CTN foi recepcionado com status de lei complementar) dispor
sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre definição de
tributos, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes.
Assim, incide, na espécie, a responsabilidade tributária por
sucessão, na forma dos artigos 130, caput, e 131, I, ambos do CTN, devendo ser
mantida integralmente a r. sentença denegatória da segurança.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004900-83.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16611 8/8
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)